Tribunal: TJSP
Processo: 1075909-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência do pedido. Apelação da é. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora a credora se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência do pedido. Apelação da é. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora a credora se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.